Tribunal: TJSP
Processo: 1011836-21.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-21
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Razões dissociadas da realidade dos autos e ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença - Descumprimento do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.